Tribunal: STF
Processo: RE 1006015
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORRETAGEM.



    1. A questão da incidência de contribuição previdenciária sobre valores creditados em decorrência de corretagem pela celebração de contratos de seguro cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.